Tribunal: TJES
Processo: 5014665-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014665-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WARISSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. LEX GRAVIOR. IRRETROATIVIDADE. EXAME JÁ REALIZADO. APENADO INAPTO PARA PROGRESSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024, por se tratar de lex gravior, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

2. Antes do advento da Lei nº 14.843/2024, já era entendimento pacificado da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de avaliar se faz jus ao benefício, conforme enunciado de súmula vinculante nº 26.

3. Na hipótese, embora não tenha havido fundamentação para realização do exame, é incontroverso que o referido exame já fora realizado por parte da unidade prisional, no qual o apenado fora declarado inapto a receber o benefício da progressão de regime, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
WARISSON DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos do processo de execução nº 2000740-66.2023.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime prisional.

Em suas razões recursais (ID nº 9929354), o agravante sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, ao condicionar a progressão de regime à realização de exame criminológico, bem como a impossibilidade de aplicar o referido diploma de forma retroativa, isto é, àqueles condenados que já cumpriam pena antes da sua entrada em vigor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para que a Lei nº 14.843/2024 seja declarada inconstitucional e não seja aplicada de forma retroativa ao caso, analisando-se o direito de progressão de regime ao agravante independentemente da realização do exame criminológico”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9929357), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 9929358), exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9998815), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
WARISSON DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos do processo de execução nº 2000740-66.2023.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime prisional.

Em suas razões recursais (ID nº 9929354), o agravante sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, ao condicionar a progressão de regime à realização de exame criminológico, bem como a impossibilidade de aplicar o referido diploma de forma retroativa, isto é, àqueles condenados que já cumpriam pena antes da sua entrada em vigor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para que a Lei nº 14.843/2024 seja declarada inconstitucional e não seja aplicada de forma retroativa ao caso, analisando-se o direito de progressão de regime ao agravante independentemente da realização do exame criminológico”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, de fato não haveria necessidade de submissão automático do apenado ao exame criminológico.

Não obstante, antes do advento da referida lei, já era entendimento pacificado da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de avaliar se faz jus ao benefício, conforme enunciado de súmula vinculante nº 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Na hipótese, embora não tenha havido fundamentação para realização do exame, é incontroverso que o referido exame já fora realizado por parte da unidade prisional, no qual o apenado fora declarado inapto a receber o benefício da progressão de regime.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico do apenado apontou de forma detida os motivos pelos quais entendeu que ele não estaria apto ao benefício, com destaque para o fato de que ele se evadiu do sistema prisional em outubro de 2023, somente vindo a reingressar em dezembro de 2023.

Por tais razões, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo pois a Defesa sequer impugnou especificamente as conclusões do exame em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.